Tribunal: STJ
Processo: 1001190-92.2020.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021728 - SP(2025/0300728-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M A DE F
ADVOGADO
: PAULO FERREIRA SILVA - SP321166
AGRAVADO
: A DA S A
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO RODRIGUES - SP117931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REVISIONAL DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DA
GUARDA COMPARTILHADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932,
PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna todos os fundamentos da
respectiva decisão de inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a576c50a-8183-4e2c-aeef-19e599e0e1ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021728 - SP (2025/0300728-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M A DE F
ADVOGADO
: PAULO FERREIRA SILVA - SP321166
AGRAVADO
: A DA S A
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO RODRIGUES - SP117931
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA
E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MODIFICAÇÃO
DE GUARDA E REVISIONAL DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DA GUARDA
COMPARTILHADA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO
ART. 932,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. A. DE F. (M.) contra decisão da
Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, por não ter
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, M. defendeu que houve impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
pois demonstrou que houve violação do inciso I do
do CPC, uma vez que o
art. 80
agravado faltou com a verdade nos autos.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 718-719).
Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do agravo interno (e-
STJ, fls. 731-732).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter o M.
trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão externada na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois o
M., na ocasião, não refutou, de forma arrazoada e fundamentada, o óbice da Súmula no 7
do STJ.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial, o M.
limitou-se a sustentar que demonstrou, de forma fundamentada, a violação do disposto
no inciso I do
do CPC, pois o agravado alterou a verdade dos fatos ao alegar que
art. 80
o infante com ele residia, litigando de má-fé.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial,
, deve o agravante não apenas
a incidência da Súmula n. 7 do STJ
mencionar que o referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar, de forma
fundamentada, que a solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de
convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo
suficiente apenas a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas, o que não foi feito. No caso, nenhuma linha do recurso impugnou a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ pela decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo interno
é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe de
– sem destaque no original)
26/11/2008

Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
§
ART. 85,
11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento dos recursos interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp no 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
30/3/2020,
6/4/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp no 1.643.618/DF,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
23/3/2020,
26/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

No mesmo sentido da fundamentação aqui adotada em relação à Súmula n. 7
do STJ , confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em
saber se o agravo em recurso especial impugnou adequadamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em especial a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da análise
do conjunto fático-probatório, limitando-se a negar genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso
especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC e Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica à aplicação da Súmula n. 7
do STJ não atende ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o
conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Código Penal,
I. Jurisprudência relevante
art. 107,
citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp 600.416/MG,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
(AgRg no
relator Ministro MESSOD AZULAY
AREsp n. 2.376.794/MT,
NETO, Quinta Turma, julgado em
DJe de
– sem
22/10/2024,
30/10/2024
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NAS RAZÕES DE
AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Da análise do agravo de fls. 1530/1541 (e-STJ), verifica-se que o
agravante não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada, de modo que o agravo em recurso especial não
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E
art. 21
do RISTJ.
2. "Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese
sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível".
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
AREsp 600.416/MG,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
10/11/2016,
18/11/2016)
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MAURO
AREsp n. 2.080.397/SP,
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
1o/7/2024 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
2. Da análise da presente insurgência conclui-se que a parte
interessada não impugnou especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, sobretudo no que tange à
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que "inadmitido
o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda
que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do citado óbice
processual.".
[...]
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.140.071/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
– sem
15/12/2022,
19/12/2022
destaque no original)

Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 1a8fb38d-aaee-4406-96ca-575ec717f77e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.728 / SP
Número Registro: 2025/0300728-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011909220208260191
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A DE F
ADVOGADO : PAULO FERREIRA SILVA - SP321166
AGRAVADO
: A DA S A
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO RODRIGUES - SP117931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A DE F
ADVOGADO : PAULO FERREIRA SILVA - SP321166
AGRAVADO
: A DA S A
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO RODRIGUES - SP117931
TERMO
Documento eletrônico VDA54007741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: de797d64-7595-4083-a11c-c8272ed2260a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: de797d64-7595-4083-a11c-c8272ed2260a